Tribunal: TJES
Processo: 0022279-80.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022279-80.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
APELADO: ANTONIO FABRICIO RIBEIRO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ABANDONO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese em análise, o processo foi extinto por abandono da parte autora, nos termos que preconiza o art. 485 do CPC: “
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.
2.
Considerados os critérios mencionados, os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos no patamar de 10% do valor da causa – R$ 24.382,11 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e dois reais e onze centavos) – atende, a um só tempo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022279-80.2016.8.08.0014

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:
ANTÔNIO FABRÍCIO RIBEIRO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 185-188), integrada pela Decisão (fls. 205-206), por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ES), nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, ora Apelante, em desfavor de Antônio Fabrício Ribeiro, ora Apelado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, consoante a desinteressada desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

Nas razões recursais (fls. 211-221) a Instituição Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) que a relação processual não se completou, sendo indevida a fixação de honorários de advocatícios; (2) excessividade na fixação dos honorários de sucumbência.

Cinge-se a demanda quanto a condenação da parte Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários em razão da extinção do processo, ante a conduta de abandono do feito pela parte autora.

Na hipótese em análise, o processo foi extinto por abandono da parte autora, nos termos que preconiza o art. 485 do CPC: “
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”.

Consoante sobressai das Certidões de fls. 182 e 184, a parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao feito, tendo permanecido inerte nas 02 (duas) ocasiões.

No caso dos autos, não foi sequer requerida a desistência, mas, abandono da ação já que a parte fora intimada para dar andamento e permaneceu inerte por mais de uma vez.

Outrossim, diferentemente das alegações da Instituição Apelante, o Demandado, ora Apelado, não só foi citado como se manifestou nos autos propondo acordo – proposta de transação (fls. 68-69) – entre as partes.

Assim, infringiu a parte autora as normas previstas na legislação ocasionando, em contrapartida, os ônus da mencionada conduta, entre eles, a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios.

Dessa forma, entendo que a Apelante deve ser responsabilizada pelo pagamento do ônus da sucumbência, em virtude do princípio da causalidade.

Prosseguindo, nas demandas em que não haja condenação e nem proveito econômico da parte, tal como a da espécie em exame, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho do advogado e tempo despendido com o seu serviço:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Então, os honorários de sucumbência devem representar verba adequada e necessária como fonte de renumeração digna do trabalho do advogado, de acordo com o seu zelo de atuação, tempo despendido, natureza e importância da causa trabalhada, sem que seja fonte de enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

No caso, considerados os critérios mencionados, os honorários advocatícios de sucumbência estabelecidos no patamar de 10% do valor da causa – R$ 24.382,11 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e dois reais e onze centavos) – atende, a um só tempo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, entendo que a Apelante deve ser responsabilizada pelo pagamento do ônus da sucumbência e, ainda, no patamar estabelecido.

Logo, não merece acolhida a pretensão da Instituição Apelante.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios da Apelante [Bradesco Administradora de Consórcios LTDA] em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (fl. 206 – decisão integrativa).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)